Tribunal: TJDFT
Processo: 0751450-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. INTERPRETAÇÃO DO ART. 9o, INCISOS VII E VIII. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto com base no art. 9o, incisos VII e VIII, do Decreto Presidencial no 12.338/2024, ao argumento de que o agravante foi condenado a regime diverso do aberto e iniciou o cumprimento da pena em regime aberto apenas após a data-limite estabelecida pelo Decreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indulto previsto no art. 9o, inciso VII, do Decreto no 12.338/2024 exige que o sentenciado tenha sido originalmente condenado ao regime aberto, ou se basta a progressão para esse regime até a data de corte; (ii) estabelecer se a decisão que concede progressão de regime com efeitos retroativos pode ser considerada para fins de enquadramento no art. 9o, inciso VIII, do referido Decreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interpretação literal do art. 9o, inciso VII, do Decreto no 12.338/2024 revela que o benefício do indulto se destina às pessoas condenadas originalmente ao regime aberto ou que tenham sido beneficiadas com pena restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena, não abrangendo casos de progressão durante a execução da pena.
4. A expressão “condenadas [...] sob o regime aberto” deve ser compreendida como referência ao regime fixado na sentença ou à substituição da pena, não se aplicando a hipóteses supervenientes como a progressão.
5 .A decisão de progressão ao regime aberto com efeitos retroativos, deferida em 23/07/2024 com base na data de 21/07/2024, demonstra que o agravante já se encontrava em regime aberto antes de 25/12/2024, data-limite fixada pelo Decreto para fins de indulto no inciso VIII.
6. A decisão posterior de 23/04/2025 apenas estabeleceu condições de cumprimento do regime aberto em prisão domiciliar, não interferindo na data de início da execução em regime aberto.
7. A jurisprudência do STF reconhece que a decisão de progressão tem natureza declaratória, com efeitos retroativos à data do preenchimento dos requisitos legais, conforme entendimento firmado no HC 115.254.
8. Assim, resta comprovado que o agravante preenchia os requisitos do art. 9o, inciso VIII, do Decreto no 12.338/2024, fazendo jus ao indulto.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.